Tribunal: STF
Processo: RE 94907
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. - E EXIGIVEL, PARA A
VIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PROCEDENTE DA JURISDIÇÃO
TRABALHISTA, O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO
(SÚMULA 282). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.